Tribunal: TJSP
Processo: 1033091-52.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA.
Autor pretende que a ré seja compelida a arcar com o tratamento psiquiátrico de que necessita em clínica não credenciada, inclusive com cobertura para "estimulação magnética transcraniana". Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recusa de cobertura de procedimento que não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA.
Autor pretende que a ré seja compelida a arcar com o tratamento psiquiátrico de que necessita em clínica não credenciada, inclusive com cobertura para "estimulação magnética transcraniana". Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recusa de cobertura de procedimento que não encontra respaldo. Ato ilícito. A operadora não pode negar-se à cobertura de tratamento prescrito pelo médico da autora para doença abrangida pelo contrato. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação de que se trata de procedimento não constante do rol da ANS. Inteligência das Súmulas n. 96 e 102 do TJSP. Precedentes. Cobertura devida.
2. Limitação contratual da rede credenciada que não se mostra abusiva. Equilíbrio econômico entre o prêmio pago e os serviços oferecidos. Beneficiário que, todavia, pode optar pelo tratamento em clínica não credenciada. Liberação total das operadoras que levaria ao enriquecimento sem causa. Obrigação de custeio segundo os critérios de reembolso previstos no contrato. Sentença mantida.
3. Recurso desprovido.